Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729784-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES WALTER OLIVEIRA APELADO: MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante a comprovante, documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a existência de cobrança separada do IPTU/TLP para o lote e para a casa nele edificada. Com a manifestação, dê-se vista à parte recorrida por igual prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator